Tribunal: CARF
Processo: 10920.721956/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721956/2015-13
ACÓRDÃO
2102-003.973 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACEVILLE TRANSPORTES LTDA E OUTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos da NFLD oferecem as condições necessárias
para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua
defesa ao lançamento.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Rejeita-se a preliminar de nulidade quando o lançamento fiscal preenche
todos os requisitos formais e materiais exigidos pela legislação, inexistindo
vícios insanáveis
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE . SÚMULA CARF
N. 210
Em relação às obrigações previdenciárias, quando demonstrada pela
fiscalização a existência da constituição de grupo econômico de fato é
permitida a atribuição de responsabilidade solidária às empresas que o
compõem.
MULTA QUALIFICADA - RETROATIVIDADE BENIGNA.
Com base no §1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96 com as alterações
promovidas pela Lei no 14.689/23, que reduziu a multa de 150% para
100%, deve ser aplicado ao caso em análise a retroatividade benigna
prevista no art. 106, II, “c”, do CTN
Aplica-se a multa qualificada prevista no artigo 44, I, § 1o da Lei n°
9.430/96 quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada
como sonegação, fraude ou conluio.

Fl. 3915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.973 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721956/2015-13
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para limitar a multa de
ofício qualificada ao percentual de 100%, em face da legislação superveniente mais benéfica. O
conselheiro Cleberson Alex Friess acompanhou o voto do relator pelas conclusões.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes,Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis RodriguesCosta, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos contra o Acórdão de Impugnação no
10-58.697, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre/RS – DRJ/POA (fls.), que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada
por Aceville Transportes Ltda (CNPJ no 81.560.047/0001-01) e improcedente a impugnação
formulada por AFC Transportes e Serviços Ltda (CNPJ no 02.643.208/0001-54).
Consoante se extrai do relatório de julgamento da DRJ, os autos tratam de exigência
fiscal consubstanciada nos Autos de Infração no 51.027.553-2 e no 51.027.552-4, referentes às
competências de 01/2010 a 13/2013. O primeiro deles abrangeu contribuições previdenciárias
patronais (20%), contribuições ao SAT/RAT e contribuições de segurados contribuintes individuais,
no montante consolidado de R$ 5.490.764,82 (cinco milhões, quatrocentos e noventa mil,
setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos). O segundo cuidou das
contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais não retidas pela empresa, no
valor de R$ 2.179.159,11 (dois milhões, cento e setenta e nove mil, cento e cinquenta e nove reais
e onze centavos)
A autoridade fiscal consignou, no Relatório Fiscal de fls. 6 a 75, a existência de
indícios de grupo econômico formado por Aceville Transportes Ltda, AFC Transportes e Serviços
Fl. 3916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.973 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721956/2015-13
3
Ltda, Transportes Rodoviários Itapocu Ltda – EPP e João Francisco Zidoi Transportes Ltda – EPP,
salientando que estas últimas teriam sido criadas para registrar mão de obra e reduzir os encargos
tributários previdenciários das primeiras, caracterizando, em tese, expediente simulado para
fruição indevida do regime do Simples Nacional.
Diante desse contexto, foi reconhecida a sujeição passiva solidária da empresa AFC
Transportes e Serviços Ltda, nos termos do art. 124 do CTN e art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991.
Ademais, foram aplicadas multas de ofício, inclusive na forma qualificada (art. 44, §1o, da Lei no
9.430/1996 c/c arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964), em razão da caracterização de conduta dolosa
Em síntese, a DRJ, por unanimidade de votos, concluiu por julgar parcialmente
procedente a impugnação da Aceville Transportes Ltda, reduzindo parte do crédito constituído no
Auto de Infração no 51.027.552-4, e por julgar improcedente a impugnação da AFC Transportes e
Serviços Ltda, mantendo integralmente o crédito exigido contra esta, como responsável solidária.
Em que pese a síntese acima, mas por muito bem relatar o trâmite fiscal, toma-se
de empréstimo o inteiro teor do relatório elaborado pela DRJ quando do julgamento das
impugnações, senão vejamos:
DO LANÇAMENTO
Este processo abrange os Autos de Infração:
a) Debcad no 51.027.553-2, que trata do lançamento nas competências 01/2010 a
13/2013 das contribuições da empresa correspondentes à quota patronal de 20%,
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes
individuais, e às contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados. O montante do crédito tributário, consolidado em 29/07/2015,
corresponde a R$ 5.490.764,82 (cinco milhões, quatrocentos e noventa mil,
setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos);
b) Debcad no 51.027.552-4, que trata do lançamento nas competências 01/2010 a
13/2013 das contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais,
incidentes sobre o seu salário-de-contribuição, não retidas pela empresa. O
montante do crédito tributário, consolidado em 29/07/2015, corresponde a R$
2.179.159,11 (dois milhões, cento e setenta e nove mil, cento e cinqüenta e nove
reais e onze centavos).
De acordo com o relato fiscal de fls. 6 a 75, em razão da existência de indícios
caracterizadores, em tese, da existência de grupo econômico, foram alocadas
simultaneamente ações fiscais para as empresas Aceville Transportes Ltda (CNPJ
no 81.560.047/0001-01), AFC Transportes e Serviços Ltda (CNPJ n.o
02.643.208/0001-54), Transportes Rodoviários Itapocu Ltda – EPP (CNPJ n.o
07.402.243/0001-03) e João Francisco Zidoi Transportes – EPP (CNPJ n.o
02.844.432/0001-04).
Fl. 3917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.973 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721956/2015-13
4
O procedimento fiscalizatório demonstrou situações fáticas que levaram a
autoridade tributária à conclusão de que as empresas- Transportes Rodoviários
Itapocu Ltda - EPP, doravante “Itapocu”, e João Francisco Zidoi Transportes Ltda –
EPP, doravante “Zidoi”, ambas optantes pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, foram criadas para registro de
mão-de-obra das empresas Aceville Transportes Ltda e AFC Transportes e Serviços
Ltda.
O objetivo era reduzir os encargos tributários previdenciários, utilizando-se dos
benefícios do Simples Nacional, constituindo empresas fictícias, configurando
procedimentos em tese simulatórios (item 15.2, “q” do Relatório Fiscal, fl. 68).
Os fatos concernentes à relação verificada entre as empresas Aceville, AFC, Zidoi e
Itapocu estão detalhados no Relatório Fiscal e podem ser assim sintetizados:
1) todas as empresas citadas dedicam-se à mesma atividade, que é de transporte
rodoviário de carga;
2) os sócios possuem relação de parentesco, alternando-se entre Ari Rabaiolli,
Claci Fátima Rabaiolli, Daniela Rabaiolli, Fernanda Rabaiolli (Daniela Rabaiolli e
Fernanda Rabaiolli são filhas de Ari Rabaiolli e Claci Fátima Rabaiolli) e Sérgio
Antonio Oro (irmão de Claci Fátima Rabaiolli), e ainda o ex-empregado João
Francisco Zidoi;
3) as empresas Aceville e AFC tem o mesmo endereço (Servidão Miguel Ângelo,
113) e o mesmo procurador (Sr. Sergio Antonio Oro);
4) a Aceville é tributada com base no lucro real, a AFC é tributada com base no
lucro presumido e Itapocu e Zidoi são empresas optantes pelo Simples Nacional;
5) a empresa AFC transferiu entre julho/2005 e dezembro/2005 a quase
totalidade de seus empregados (37 de um total de 44) para a constituição da
empresa Itapocu;
6) em relação à empresa Itapocu:
a) foi constituída em 25/05/2005, sendo sócios Sérgio Antônio Oro (99,5%), e
Tânia Regina Pedra Hume Oro (0,5%). O Sr. Sérgio Antônio Oro foi encontrado nas
dependências das empresas Aceville e AFC, como comprovado pela fiscalização
em visita àquelas empresas para apresentação do TIPF em 09/09/2014,
recepcionados pela Sra Claci Fátima Rabaiolli (sócia da AFC) e Sérgio Antonio Oro
(procurador da Aceville e AFC );
b) os endereços cadastrados tanto da Matriz como filiais da Transportes
Rodoviários Itapocu Ltda foram inicialmente os mesmos endereços da Matriz e
Filiais da empresa Aceville Transportes Ltda;
c) não existe de fato no endereço atual que informa, Estrada Barra do Itapocu, n.o
9.901, Araquari/ SC (imóvel de propriedade de AFC), o que foi constatado através
de visita ao local e corroborado por informações obtidas de vizinhos, que
Fl. 3918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.973 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721956/2015-13
5
alegaram não conhecer a empresa Itapocu e que nunca tiveram notícias de sua
instalação no local (foto do local às fls. 22 e 23);
d) intimada a apresentar informações sobre o imóvel onde supostamente se
encontrava, apresentou Certidão de Registro relativo a um terreno sem
edificação, adquirido em 09/03/2012, que foi vendido em 23/05/2014 para a AFC
Transportes, que por sua vez alugou para a empresa Transporte Itapocu a partir
de 01/06/2014, prevendo o vencimento do primeiro aluguel somente a partir de
01/01/2015. Segundo o relato fiscal, o contrato foi firmado em 04/12/2014 e, ao
que tudo indica, elaborado intempestivamente para atender à intimação fiscal;
e) a contabilidade da Itapocu reforça a tese de constituição de empresa fictícia, ao
indicar a existência de apenas um cliente (Aceville) com emissões de documentos
de prestação de serviços de fretes, de forma precária (recibos ao invés de notas
fiscais); pela inexistência de pagamentos de despesas de água, telefone ou
aluguel, e gastos insignificantes com combustíveis e lubrificantes em 2010 e 2011,
inexistentes em 2012 e 2013; ao registrar gastos insignificantes com energia
elétrica (R$ 6,73 em 2010, R$ 6,91 em 2011 e R$ 6,60 em 2012); ao registrar o
pagamento de multa de veículo da empresa Aceville, conforme consta do registro
do Detran;
f) o número de veículos do seu ativo imobilizado é incompatível com o seu quadro
de motoristas e além disso, o quadro de segurados abarca funções incompatíveis
com a sua estrutura;
g) quando de sua constituição, a maior parte dos seus empregados migrou da
empresa AFC, desligando-se num dia desta empresa para ser admitido no dia
seguinte na Itapocu, numa evidência clara de que teria sido criada tão somente
para se beneficiar de sistema de tributação menos oneroso;
h) à vista destes elementos a autoridade lançadora concluiu que a Itapocu foi
constituída na modalidade de empresa optante do Simples para formalizar o
registro de segurados empregados e contribuintes individuais da Aceville, não
detentora do mesmo benefício fiscal, ficando esta com o faturamento.
7) quanto à empresa Zidoi:
a) a partir de 11/05/2007 o seu endereço e telefone são os mesmos da filial da
Aceville identificada pelo CNPJ n.o 81.560.047/0007-05, Rua Giancarlo Vestri,
1258 (Aceville) e Rua Giancarlo Vestri 1258-B (Zidoi), Bairro Cidade Industrial
Satélite em São Paulo;
b) o imóvel locado para a sede da Zidoi é de propriedade da AFC Transportes e
Serviços Ltda. O contrato de locação predial teve início em 01/02/2015 e o seu
término será em 31/01/2020. O mesmo imóvel também foi objeto de locação pela
Aceville no período concomitante de 01/12/2011 a 30/11/2016. No período
anterior, de 11/05/2007 (data em que a Zidoi passou a ocupar o prédio) a
01/01/2015 não foi apresentado nenhum contrato, sugerindo que a empresa teria
existido sem localização própria. Diante da concomitância de locação do mesmo
Fl. 3919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.973 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721956/2015-13
6
imóvel para Aceville e Zidoi, conclui-se que o contrato apresentado pela Zidoi
teria sido confeccionado tão somente para atender à intimação fiscal;
c) o endereço eletrônico da empresa Aceville (www.aceville.com.br), acessado em
26/11/2014, registra o número do telefone da filial em São Paulo como (011)
2085-7233, que é o mesmo apresentado pela empresa Zidoi.
d) intimada a apresentar documentação para o Fisco, a Zidoi o fez endereçando-a,
através de malote, aos dirigentes da Aceville em Joinville (Srs. Ari e Sergio);
e) o Sr. João Francisco Zidoi foi empregado da filial da Aceville localizada na Rua
Giancarlo Vestri, 1258 em São Paulo de 01/04/1994 até 10/1997; em 29/10/1998
constituiu a firma individual João Francisco Zidoi Transportes que, a partir de
11/05/2007, passou a ocupar o mesmo endereço da filial da Aceville;
f) as GFIPs apresentadas pela Aceville relativamente à filial 0007 não possuíam
registro de nenhum empregado no período fiscalizado, pelo fato destes estarem
declarados na empresa João Francisco Zidoi Transportes, para efetivamente
prestarem serviços àquela filial da Aceville;
g) a Zidoi tinha um único cliente que era a Aceville e era abastecida por aportes
financeiros regulares e constantes efetuados pela Aceville, através de
transferências bancárias;
h) a Zidoi, intimada a apresentar cópias dos documentos físicos comprobatórios
dos lançamentos de receitas constantes do Livro Caixa, "conforme PLANILHA”,
declarou que não possuía nenhum conhecimento de transporte e que funcionava
como “agente” da Aceville e que por isso só teria as “cartas de crédito” que
seriam os contratos assinados com a Aceville para coleta dos materiais em São
Paulo e região, que seriam transportados com conhecimento de transporte
emitidos pela Aceville. Na sequência, em 24/03/2015, afirmou que não existiam
os documentos físicos comprobatórios para a devida apresentação, pois os
lançamentos de receitas solicitados foram acordados de forma verbal entre as
partes. A Aceville, por sua vez, apresentou cópia de todos os pagamentos
efetuados à Zidoi, incluindo notas fiscais emitidas pela própria empresa, outras
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, além de contratos de transporte
rodoviário de bens (denominado Carta Frete), comprovando que o faturamento
daquela seria superior ao limite permitido para o Simples Nacional;
i) em relação aos serviços de frete, a Aceville disponibilizou à fiscalização maior
quantidade de documentos físicos da Zidoi do que ela própria;
j) em ações trabalhistas movidas contra a Zidoi empregados desta invocaram o
instituto da responsabilidade solidária em relação à Aceville;
l) durante todo o período fiscalizado o ativo imobilizado da Zidoi registrou em
média seis veículos utilizados para a obtenção de receita e, conforme relação
fornecida pela empresa à fiscalização, todos estes veículos estão localizados na
Aceville;
Fl. 3920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.973 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721956/2015-13
7
m) corrobora a tese de que se trata de uma filial da Aceville as constantes
transferências bancárias efetuadas da Aceville para a empresa João Francisco
Zidoi Transportes Ltda. Quando analisados os extratos bancários do Bradesco
(conta-corrente 011763-3, agência 2514), pode-se constatar que os históricos dos
lançamentos são, invariavelmente, “TRANSF CC PARA CC PJ ACEVILLE
TRANSPORTES LTDA” ou “CRÉDITO DE SALÁRIO ACEVILLE TRANSPORTES LTDA”;
n) as transferências financeiras efetuadas da Aceville para a Zidoi são efetuadas
de forma regular e constante, sendo em diversos momentos o suficiente para
cobrir o saldo devedor apresentado pela conta bancária, ou ainda quando este
saldo se aproxima de R$ 1,00, numa clara evidência de que a Aceville tem total
controle sobre a movimentação financeira da empresa Zidoi;
o) desta forma, ficou comprovado que a Zidoi foi constituída na modalidade
optante do Simples, no intuito de mascarar a realidade dos fatos, formalizando o
registro de empregados da empresa Aceville Transportes Ltda, CNPJ
81.560.047/0007-05, não detentora da mesma benesse, ficando a Zidoi com o
encargo dos empregados e a Aceville com o faturamento.
A autoridade lançadora concluiu que as empresas existentes de fato e direito são
a Aceville Transportes Ltda e a AFC Transportes e Serviços Ltda, detentoras de
toda a estrutura, veículos, terrenos, edificações e capital social, que se utilizaram
do expediente de criar outras supostas empresas, com o propósito de se
beneficiar de sistema de tributação menos oneroso, conhecido como Simples.
Consoante o Relatório Fiscal, o procedimento consiste em constituir empresas
fictícias beneficiárias do Simples somente para formalizar o registro dos
empregados, para efetivamente prestar serviços à empresa que não poderia se
beneficiar daquele regime em razão da sua natureza e do seu faturamento,
ficando a empresa fictícia com o encargo dos empregados e a empresa principal,
tributada com base no Lucro Real ou Presumido, com o faturamento.
Os segurados formalmente registrados nas empresas fictícias Itapocu e Zidoi
foram considerados pela autoridade lançadora, para fins previdenciários, como
empregados ou contribuintes individuais da Aceville Transportes Ltda, empresa
para a qual efetivamente laboraram.
Com amparo no artigo 148 do CTN e no artigo 33, parágrafos 3o e 6o da Lei n.o
8.212/1991, as remunerações dos segurados foram apuradas por aferição
indireta, retiradas das folhas de pagamento, recibos de pagamento, Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIPs e contabilidade
das empresas Transportes Rodoviários Itapocu Ltda e João Francisco Zidoi
Transportes Ltda.
As contribuições decorrentes foram lançadas nos Autos de Infração Debcad no
51.027.552-4 e no 51.027.553-2.
O Auto de Infração Debcad no 51.027.553-2 também engloba as contribuições dos
segurados contribuintes individuais na modalidade de Transportadores
Fl. 3921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.973 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721956/2015-13
8
Autônomos de Carga que prestaram serviços à Aceville, constantes de suas folhas
de pagamentos, recibos e contabilidade, não declarados em GFIP.
Do grupo econômico e da sujeição passiva solidária
A autoridade lançadora relata que as empresas Aceville Transportes Ltda e AFC
Transportes e Serviços Ltda compõem grupo econômico. E para tanto, descreve a
existência de sócios comuns e da relação de parentesco entre os sócios das
diversas empresas, observando também que empregados foram transformados
em sócios.
Descreve que Ari Rabaiolli é de fato sócio administrador da Aceville; Claci Fátima
Rabaiolli, esposa de Ari, foi sócia da Aceville e atualmente é sócia da AFC
Transportes; Daniela Rabaiolli Geraldi, filha do casal, foi funcionária da AFC de
01/04/1999 até 04/08/2005 e é sócia da Aceville desde 15/07/1998; Fernanda
Rabaiolli, outra filha de Ari e Claci Fátima Rabaiolli, é sócia da AFC desde
17/07/1998; Sérgio Antônio Oro é irmão de Claci Fátima Rabaiolli, foi empregado
da Aceville e depois da AFC; foi sócio da AFC e atualmente é sócio da Itapocu. É
procurador por prazo indeterminado da Aceville desde 14/01/1997 e da AFC
desde 25/01/2006. Tânia Regina Pedra Hume Oro, esposa de Sérgio Oro, é sócia
da Itapocu desde 02/05/2005 e empregada da mesma empresa desde
03/03/2010. João Francisco Zidoi foi empregado da Aceville de 01/04/1994 até
10/1997 e em 02/07/1998 constituiu a empresa João Francisco Zidoi Transportes
Ltda. Todos os sócios são parentes e transitam entre as empresas, especialmente
Sergio Antônio Oro, demonstrando a existência de interesses comuns.
Consoante o Relatório Fiscal, além dos sócios em comum, as empresas Aceville e
AFC ocupam administrativamente as mesmas dependências e instalações;
compartilham do mesmo procurador com poderes para representá-los perante
terceiros e constituíram outras empresas para lhes prestar serviços (Transportes
Rodoviários Itapocu Ltda e João Francisco Zidoi Transportes Ltda), além das várias
ocorrências já descritas, demonstrando a existência de interesses comuns entre as
empresas e empresários, características do grupo econômico.
À vista deste contexto, a empresa AFC Transportes e Serviços Ltda foi chamada a
responder solidariamente pelas contribuições previdenciárias lançadas nos Autos
de Infração Debcad no 51.027.552-4 e no 51.027.553-2, com fulcro no artigo 124
do CTN e no artigo 30, IX da Lei no 8.212/1991, conforme demonstra o Termo de
Sujeição Passiva Solidária no 1 – TSPS (fls. 174/181).
Da multa qualificada
Foi aplicada ao lançamento a multa de ofício qualificada prevista no parágrafo 1o
do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, combinado com os artigos 71, 72 e 73 da Lei n.o
4.502, de 30/11/1964.
DAS IMPUGNAÇÕES
Fl. 3922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.973 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721956/2015-13
9
1) Aceville Transportes Ltda Cientificada da autuação em 12/08/2015 (fl. 3.695), a
empresa Aceville Transportes Ltda apresentou impugnação tempestiva em
10/09/2015 (fls. 3.710/3.749).
Inicialmente traçou um panorama do funcionamento do mercado de transporte
rodoviário atual, explicando que as empresas que realizam os transportes
rodoviários de cargas, particularmente aquelas que atuam no segmento
"fracionado" (pequenos volumes de cargas de diversas empresas), devem dispor
de uma estrutura organizacional que venha a abranger toda a cadeia envolvida, o
que exige uma série de parceiros, especialmente para aqueles que realizam os
transportes interestaduais. Informou que (1) possui filiais para viabilizar a
apuração do ICMS sem se sujeitar a antecipações ou à substituição tributária,
apurando o ICMS em conta gráfica e; (2) por uma opção gerencial, decidiu
terceirizar a maior parte dos serviços de coleta e entrega das mercadorias através
de empresas menores, que ficam responsáveis por este serviço, podendo dedicar-
se aos serviços de transporte de maior distância, bem como atender o cliente de
forma individualizada e completa.
As alegações da empresa autuada estão sintetizadas a seguir:
1) da prestação de serviços pela empresa João Francisco Zidoi Ltda
a) terceirizou os serviços de coleta e entrega realizados em São Paulo para a
empresa constituída pelo Sr. João Francisco Zidoi, até então seu funcionário,
mantendo apenas uma sede com espaço para depósito, posteriormente
adquirida. O restante das atividades, como atender o telefone, receber as
mercadorias, efetuar as entregas de forma fracionada passaram a ser de
responsabilidade da empresa João Francisco Zidoi Transportes Ltda;
b) a Aceville permaneceu responsável pelos transportes entre São Paulo e Santa
Catarina. Como forma de manter a estrutura comercial, em especial atendendo os
seus clientes, continuou informando o mercado como se lá tivesse uma estrutura
de pessoas, o que já não mais existia;
c) a empresa Zidoi é independente da Aceville. Pediu à Zidoi para providenciar
junto ao contador declaração comprovando a ausência de relação entre as duas
empresas, que anexa. Não havia confusão na gestão financeira das empresas. Os
pagamentos efetuados pela Aceville seguiram sempre a mesma metodologia,
havendo a prestação de serviços previamente ao pagamento realizado; os valores
pagos pelos serviços prestados pela Zidoi já estavam previamente acordados;
d) as duas empresas estão localizadas no mesmo endereço, mas o imóvel
pertence à empresa AFC Transportes e Serviços; a existência de uma empresa
parceira no mesmo endereço da Aceville deve-se em razão do atendimento aos
clientes e da apuração fiscal do ICMS;
e) as transferências bancárias da Aceville para a Zidoi representam a remuneração
desta por serviços prestados àquela; a descrição utilizada para tal procedimento -
transferência de CC para CC - decorre da exigência bancária de dar uma descrição
Fl. 3923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.973 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721956/2015-13
10
para a operação; o Livro Diário juntado pela Zidoi aponta o recebimento de
valores decorrentes da prestação de serviços para terceiros, comprovando a sua
autonomia;
f) a inexistência de empregados e transportador autônomo de cargas na GFIP da
filial de São Paulo da Aceville no período fiscalizado é justificada porque a
impugnante possui uma filial em São Paulo apenas para fins comerciais e de
apuração fiscal, sendo informado como receita todo transporte realizado pela
filial, da origem até a entrega final. Posteriormente é feito o pagamento a todas
as empresas prestadoras de serviço, dentre elas a empresa Zidoi, que recolhe a
carga no cliente estabelecido em São Paulo e a deixa apta a ser transportada.
Nesse sentido, não há necessidade da existência de profissionais contratados pela
Aceville em São Paulo, já que todo controle administrativo e comercial é feito pela
matriz, em Joinville/SC;
g) no tocante às ações trabalhistas movidas contra a Zidoi e tendo a Aceville como
responsável solidária, diz que é procedimento habitual no Poder Judiciário e tal
fato não estabelece nenhuma relação entre as empresas envolvidas. Destaca que
durante todo o período fiscalizado apenas duas ações trabalhistas incluíram a
Aceville no pólo passivo, que em uma delas a impugnante sequer se fez
representar, e que em nenhuma delas a responsabilidade solidária foi
caracterizada. Na inicial da ação trabalhista no 01049.0031.2010.5.020.316
movida por Airton Viegas de Siqueira, o autor alega que foi contratado pela Zidoi
mas prestava serviços também para a Aceville, ficando claro que são duas
empresas autônomas e que o reclamante tinha plena consciência disso;
h) a Aceville não tem qualquer ingerência quanto ao número de segurados da
Zidoi e suas funções, mas imagina que seja para atender a sua função contratual
de realizar o serviço de coleta e entrega, bem como cuidar para que a mercadoria
esteja apta a ser carregada ou recebida na filial da impugnante.
i) é impossível pressupor a existência de uma filial pelo simples fato da Zidoi ter
enviado correspondência à Aceville para posterior entrega à Receita Federal. É da
própria natureza da relação comercial o transporte de bens entre tais empresas e
nada mais natural que a Zidoi, situada em São Paulo, remetesse à Aceville, situada
em Joinville, os seus documentos para a fiscalização que ocorria em Joinville.
2) da relação entre a Aceville e a Itapocu
a) a empresa Itapocu foi constituída em 2005, no mesmo momento em que foram
criadas as filiais da Aceville localizadas em Blumenau, Itajaí, São José e Curitiba.
Tratava-se de uma reformulação societária, ocorrida entre os administradores da
Aceville, para que pudessem deter um maior controle gerencial e operacional,
além de definir claramente as funções de cada empreendimento. A Itapocu foi
criada com o objetivo de realizar o recolhimento e a entrega das mercadorias nas
regiões próximas à matriz da Aceville. O objetivo era terceirizar tais atividades, de
modo que a operação da Aceville ficasse concentrada nas operações com maior
Fl. 3924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.973 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721956/2015-13
11
volume e distância, além de resolver um debate de divisão societária que incluía o
Sr. Sérgio Antônio Oro;
b) inicialmente a sua sede ficava no mesmo estabelecimento da Aceville.
Posteriormente, entendeu que deveria mudar a sua sede, mas a dificuldade para
encontrar um espaço que atendesse a todas as suas necessidades acabou por
determinar como endereço temporário o local visitado pelo auditor fiscal.
Inobstante, continuou prestando suas atividades no estabelecimento da Aceville e
era lá onde compareciam seus funcionários para prestar as atividades
determinadas;
c) a Itapocu goza de autonomia financeira e gerencial e seus empregados apenas
estão subordinados às determinações dos administradores que constam no seu
contrato social, não existindo confusão com a Aceville, estando claro aos seus
colaboradores as distinções de função.
3) da decadência: afirma que os tributos cujos vencimentos são anteriores a
agosto de 2010 devem ser extintos pela decadência, com base no artigo 150, § 4o
do CTN, já que não houve relato de qualquer fundamento específico deslocando a
regra para o artigo 173, I do CTN;
4) do desrespeito ao prazo do artigo 7o, § 2o do Decreto no 70.235/1972: alega
que a ação fiscal teve início em setembro de 2014, mas somente em 12/08/2015
foi cientificado da emissão dos autos de infração. Entre estes dois atos
transcorreram muito mais do que sessenta dias, restando precluso o prazo
previsto no § 2o do artigo 7o do Decreto no 70.235/1972. Entende que a
continuidade do procedimento fiscal sem que tenha sido regularmente proferido
o ato de prorrogação é causa para a nulidade dos atos que subseqüentemente
forem praticados, inclusive do próprio lançamento;
5) da ausência do mandado de procedimento fiscal: alega que o Mandado de
Procedimento Fiscal não consta do processo, conforme exigido pelo parágrafo
único do artigo 50 da Lei no 9.784/1999 e pelo artigo 9° do Decreto no
70.235/1972, devendo ser anulado o ato administrativo por não terem sido
preenchidas todas as formalidades essenciais que lhe são próprias;
6) da ausência de fundamentação legal e termo de responsabilidade para a
imputação de débitos à impugnante: afirma que o Relatório Fiscal não traz
nenhuma fundamentação legal que atribua responsabilidade à Aceville para a
imputação de débitos supostamente devidos por “Zidoi” e “Itapocu”. O Relatório
Fiscal limitou-se a citar o art. 124, I do Código Tributário Nacional e o artigo 30, IX
da Lei n.° 8.212/1991 para a aplicação da responsabilidade solidária entre as
empresas “Aceville” e “AFC”; porém, se a causa primeira da imputação (débitos
de "Itapocu" e "Zidoi") não está fundamentada, sequer há que se falar em
responsabilidade solidária entre as empresas Aceville e AFC. Não foi formalizado
termo de responsabilidade, em cerceio à sua defesa. Não há como enquadrar a
sujeição passiva em uma das modalidades postas pelo artigo 128, 134 ou 135 do
Código Tributário Nacional;
Fl. 3925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.973 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721956/2015-13
12
7) da ausência de fundamentação legal para a atribuição de empregados à
Aceville: insurge-se contra a vinculação de todos os empregados das empresas
Itapocu e Zidoi à Aceville, afirmando que a autoridade fiscal não poderia constituir
relações trabalhistas e que isto se constitui em ilegalidade. Acrescenta que houve
“novação subjetiva” na relação trabalhista privada sem o consentimento do
empregado, na medida em que ele celebrou contrato de trabalho com uma
empresa e passa a ser obrigado a se subordinar a outra com a qual não contratou.
Ressalta que a desconsideração, como empresas autônomas, de "Zidoi" e
"Itapocu", só poderia ter efeitos ex tunc não sendo possível que a conseqüência
pretendida (atribuição dos empregados a outra empresa) opere retroativamente.
Alega que a desconsideração da autonomia das empresas "Itapocu" e "Zidoi"
(que, no caso concreto acaba por ensejar a desconsideração de sua existência, em
termos fáticos) somente poderia servir para ou (i) configurar infração
administrativa ensejadora de exclusão do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) ou (ii) ensejar a exclusão do regime do Simples por descumprimento de
seus requisitos. E por força da interpretação estrita de regras sancionatórias, não
poderia o Fiscal criar nova consequência punitiva não prevista em lei. Ainda,
alegadas irregularidades ou insuficiências de determinadas empresas somente
poderiam ensejar sanções às próprias empresas. Sob hipótese alguma seria
possível transferir a sanção imposta à empresa (autuada) que não praticou a
suposta conduta abusiva. Trata-se de imputação ilegal por ato de terceiro;
8) da ausência de procedimento regular que causa cerceamento de sua defesa:
aduz que o Fisco não desqualificou a personalidade jurídica das empresas Itapocu
e Zidoi e tampouco as excluiu do Simples Nacional, e que estas empresas não
foram autuadas e continuam funcionando. Afirma que não houve qualquer
dedução dos tributos pagos por aquelas empresas em relação aos tributos ora
lançados, causando bis in idem e enriquecimento sem causa por parte do fisco.
Sustenta que o procedimento fiscal está eivado de vício, posto que existe lei
específica que discorre a respeito do procedimento que deve ser adotado com
empresas que, em tese, teriam cometido irregularidades na fruição do Simples. A
ausência de procedimento regular de baixa do CNPJ e/ou exclusão do Simples
Nacional de empresas citadas nos autos de infração tolheu as empresas acusadas
de exercer o contraditório e a ampla defesa, de poder trazer aos autos provas da
sua existência de fato. Por conseguinte, também cerceou a impugnante do
contraditório e a ampla defesa ao não poder se manifestar sobre dados próprios
de terceiros, limitando-se apenas a defender-se com os documentos trazidos
unilateralmente pela fiscalização aos autos, sem poder acessar plenamente as
provas que os terceiros poderiam produzir. Não sendo respeitadas as
formalidades legais atinentes à cobrança plenamente vinculada (artigos 3o e 142
do CTN), devem ser cancelados os Autos de Infração;
9) da falta de norma regulamentar para a aplicação do artigo 116, parágrafo
único, do CTN: alega que o Fisco elencou no tópico 15.2 do Relatório Fiscal, como
único fundamento legal, o parágrafo único do artigo 116 do CTN, mas que este
Fl. 3926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.973 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721956/2015-13
13
dispositivo não é auto aplicável e não foi publicada a lei ordinária que o regulasse,
o que implica em nulidade do lançamento. Portanto, para além da
inconstitucionalidade da norma (que não pode ser aplicada em âmbito
administrativo), há falta de regulação do dispositivo aplicado pelo agente fiscal e o
ato fiscal está eivado de vício, uma vez que fundamentado em norma não auto-
aplicável;
10) da impossibilidade de aplicação do artigo 30, IX da Lei no 8.212/1991 e do
artigo 124, I do CTN: no Auto de Infração, consta como fundamentação para
responsabilização solidária da AFC o artigo 124, I do CTN e o art 30, IX da Lei no
8.212/1991. Mesmo que quisesse aplicar tal fundamento de lei para
responsabilizar a impugnante por débitos de terceiros, isso não seria possível
porque não houve motivação fática que amparasse tal conclusão. Acrescenta que
os dispositivos não são aplicáveis. O artigo 30, IX, da Lei no 8.212/1991 possui
inconstitucionalidade formal por força do artigo 146, III da Constituição Federal,
porquanto não é Lei Complementar. E mesmo que se admitisse a
constitucionalidade do aludido dispositivo, este deveria ser interpretado em
consonância com o artigo 128 do CTN. que possui status de Lei Complementar.
Alega que o fisco não apresentou motivação que ligasse os fatos às normas
citadas. Apenas fundamentou a aplicação dos dispositivos para responsabilizar a
AFC pelos débitos constituídos. E por força do artigo 128 do CTN, não basta que
exista eventual grupo econômico para que a solidariedade seja automática.
Quanto ao artigo 124, I do CTN, diz respeito tão somente à solidariedade das
pessoas que tivessem interesse comum quanto ao fato gerador, o que não é o
caso ou, ao menos, não é o que consta na fundamentação. Conclui que não há
fundamento para a aplicação da solidariedade pretendida;
11) da aventada formação de grupo econômico entre as empresas: afirma que
existem uma série de requisitos para a configuração do grupo empresarial, como
a existência de vários participantes, a personalidade jurídica própria de cada
participante, a existência de relação de dominação entre as empresas e a
natureza econômica das atividades. Sustenta que no caso não se verifica o
elemento principal definidor de um grupo econômico, que é a existência de
relação de dominação entre as empresas. Tampouco há qualquer comprovação
nesse sentido no Relatório Fiscal. Sem esse importante elemento, não se pode
afirmar que há grupo econômico;
12) da distinção entre as empresas que supostamente comporiam o aventado
grupo econômico: alega que as quatro empresas envolvidas são distintas, cada
uma com registro cadastral, objeto, patrimônio, endereço e quadro societário
próprio. Afirma que a única relação de proximidade vem de sócio ou endereço
comercial comum, mas que isso não permite concluir que se trate de grupo
econômico ou que as empresas Itapocu e Zidoi são filiais da autuada. Estabelece
distinções entre as empresas: a) Aceville e Zidoi: as empresas mantêm relações
comerciais desde a criação da Zidoi, em 1998; a Zidoi desenvolve atividades
complementares àquelas que são desempenhadas pela autuada; a Aceville realiza
Fl. 3927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.973 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721956/2015-13
14
transporte rodoviário de cargas (na maioria das vezes, fracionadas) e atua,
predominantemente, nos estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e
São Paulo; todas as operações interestaduais de transporte de cargas envolvendo
os Estados de Santa Catarina e São Paulo são realizadas pela impugnante, por
seus veículos e funcionários; já as atividades de coleta de mercadoria e entrega
nos diversos municípios do Estado de São Paulo sempre foram realizadas por
empresa contratada pela autuada para lhe prestar tais serviços (a Zidoi); tratam-
se de empresas distintas, com CNPJs distintos, integradas por quadros societários
que não se confundem; o fato da filial da Aceville e a Zidoi compartilharem a
mesma localização e telefone não é suficiente para concluir que se trata de
empresa fictícia, não denota subordinação, nem que a Zidoi é filial da Aceville; a
vinculação entre elas decorre da relação comercial, sendo inaplicável a presunção
fiscal quanto à existência de grupo econômico; há que se desconstituir qualquer
imputação de débitos de dívidas tributárias da empresa Zidoi à empresa autuada
b) Aceville e Itapocu: possuem registros e instrumentos constitutivos distintos;
possuem acervo patrimonial próprio; não há correspondência no quadro
societário das empresas; o fato do Sr. Sergio Antônio Oro ser sócio da Itapocu e
atuar como procurador da Aceville não autoriza concluir que a Itapocu é filial da
Aceville, ou que exista confusão entre as empresas ou presunção de formação de
grupo econômico;
13) do afastamento da solidariedade entre as empresas: frisa que ainda que as
empresas aventadas no Relatório Fiscal fossem todas consideradas como
pertencentes a um grupo econômico, este fato, por si só, não enseja a
responsabilidade solidária, na forma prevista no artigo 124 do CTN conforme
assentado pela primeira seção do STJ em situação análoga (STJ, EREsp n.°
859.616/RS, ReL Min. Mauro Campbell Marques, j. em 09.02.2011). Apenas incide
a regra do artigo 124, II, do CTN c/c artigo 30, inciso IX, da Lei n.° 8.212/1991 nos
casos em que efetivamente configurado no plano fático, a existência de grupo
econômico entre empresas que atuam sob comando único, compartilham
empregados e possuam patrimônio correspondente, o que não restou
demonstrado no caso vertente, devendo ser cancelado o ato fiscal;
14) da dedução das contribuições previdenciárias recolhidas ao Simples: caso não
seja anulado ou julgado improcedente o lançamento, requer sejam deduzidas as
importâncias já recolhidas pelas empresas Itapocu e Zidoi no Simples
(integralmente em relação às contribuições previdenciárias dos segurados e, de
forma reduzida, as contribuições patronais - coluna CPP do anexo da Lei
Complementar 123/2006);
15) da multa majorada: alega que o Relatório Fiscal tratou da multa no seu item
24.3, limitando-se a apontar o artigo de lei sem individualizar ou imputar a
conduta à impugnante. Há a narrativa da norma, sem indicação expressa da
conduta específica que a majorou, se fraude, sonegação ou conluio. Aduz que nos
termos da Lei n.o 9.784/99 a motivação dos fatos deve ser explícita, clara e
congruente e que a ausência destes elementos tornam nulo o ato. Transcreve o
Fl. 3928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.973 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721956/2015-13
15
artigo 59, II do Decreto n.o 70.235/72 para dizer que são nulos os despachos e
decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa. Cita Súmulas do CARF que indicam o não agravamento da multa. Refere
que em nenhum momento dificultou ou impediu o trabalho do auditor fiscal, não
havendo a incidência de multa qualificada. Entende que eventual imposição de
multa deveria, no máximo, incidir sobre a diferença entre os valores cobrados e os
valores efetivamente pagos ao Simples Nacional, até porque o inciso I, do artigo
44 da Lei n.o 9.430/96 estabelece claramente tal preceito. Caso mantida a
autuação, requer a minoração da multa aplicada para 75%;
16) das inconsistências verificadas no cálculo das contribuições devidas e na
aplicação das multas: sustenta que o cálculo das contribuições devidas não foi
realizado de forma esclarecedora e pontual, tornando a defesa da impugnante
dificultosa (e, por muitas vezes, impossível). Reclama que os valores teoricamente
devidos a título de contribuições são arrolados de forma ininteligível e arbitrária,
e, ainda, sem que sejam esclarecidas suas origens. Quanto às penalidades
aplicadas, é difícil de inferir quais são suas bases legais e os motivos que
ensejaram a dupla penalização. Ante a falta de informações e esclarecimentos a
respeito dos valores lançados e à impossibilidade de se realizar defesa satisfatória,
requer o cancelamento do Auto de Infração, eis que eivado de nulidade;
17) dos erros na composição da base de cálculo dos tributos considerados
devidos: relata dificuldade para compreender a origem dos valores e a
metodologia adotada pelo notificante, mas facilmente perceptível a existência de
equívocos na composição final dos valores lançados. Acrescenta que os vícios são
tão numerosos e diversos que se torna impossível a reconstrução do montante da
base de cálculo do lançamento, devendo ser derrubado na sua integralidade. Caso
assim não se entenda, torna-se imperiosa a realização de uma perícia contábil;
18) do pedido de perícia: pede a realização de perícia com base no artigo 16,
inciso IV do Decreto no 70.235/1972, sob o argumento de que há uma divergência
quanto aos valores que constaram nos demonstrativos de cálculo elaborados pelo
agente notificante. Para demonstrá-los e apurá-los, entende que há necessidade
de apuração contábil e fiscal da impugnante, justificando as operações. Tal
condição se mostra ainda mais necessária por não ter a autoridade tributária
apresentado a planilha de onde foram retirados os montantes que compuseram a
base de cálculo do lançamento tributário. Indica perito e elenca os quesitos da
perícia, que são os seguintes:
1) Qual a origem dos valores que se fizeram constar nos discriminativos de
débitos elaborados pelo agente fiscalizador?
2) A formação da base de cálculo dos tributos considerados devidos está correta?
3) As penalidades aplicadas estão corretas?
Dos pedidos
Fl. 3929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.973 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721956/2015-13
16
Ao final, requer o recebimento da impugnação e que sejam acolhidos seus
argumentos para que sejam cancelados os Autos de Infração ou mitigados, nos
termos da fundamentação.
2) AFC Transportes e Serviços Ltda
Cientificada do Termo de Sujeição Passiva Solidária n.o 1 em 12/08/2015 (fl.
3.693), a empresa AFC Transportes e Serviços Ltda apresentou impugnação
tempestiva em 10/09/2015 (fls. 3.763/3.768), argumentando, em síntese, que:
a) a responsabilidade solidária em causa foi fundamentada no artigo 124, I do CTN
e no artigo 30, IX da Lei n.o 8.212/1991, porém estes dispositivos não são
aplicáveis;
b) o artigo 30, IX, da Lei no 8.212/1991 possui inconstitucionalidade formal por
força do artigo 146, III da Constituição Federal, porquanto não é Lei
Complementar. Mesmo que se admitisse a constitucionalidade do aludido
dispositivo, este deveria ser interpretado em consonância com o artigo 128 do
CTN, que possui status de Lei Complementar;
c) o Fisco não comprovou qualquer relação direta ou indireta da AFC com o fato
gerador das contribuições cobradas;
d) por força do artigo 128 do CTN, não basta que exista eventual grupo
econômico para que a solidariedade seja automática;
e) o artigo 124, I do CTN diz respeito tão somente à solidariedade das pessoas
que tenham interesse comum quanto ao fato gerador, o que não é o caso; ao
menos não é o que consta na fundamentação;
f) ainda que as empresas fossem consideradas como pertencentes a um grupo
econômico, não haveria motivos para a manutenção dos Autos de Infração, eis
que, conforme assentado pela Primeira Seção do STJ em situação análoga, o fato
de haver pessoas jurídicas que pertençam ao mesmo grupo econômico, por si só,
não enseja a responsabilidade solidária, na forma prevista no artigo 124, do CTN
(STJ, EREsp n.o 859.616/RS, em 09/02/2011). O STF também se manifestou de
forma semelhante;
g) em conformidade com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores,
para aplicação do artigo 30, IX da Lei n.o 8.212/1991 e do artigo 124 do Código
Tributário Nacional, é imperioso que as empresas envolvidas no suposto grupo
econômico tenham atuado conjuntamente, de alguma forma, para permitir que o
fato gerador em concreto tenha sido realizado. Como não houve prova nesse
sentido e nem poderia ocorrer, pois a AFC não participou dos atos citados no
Relatório Fiscal, o Auto de Infração deve ser julgado improcedente em face da
AFC.
Após o extenso e elucidativo relatório, a DRJ debruçou-se sobre a integra
processual, momento em que julgou procedente em parte a impugnação de Aceville Transportes
Ltda, para: - manter o crédito tributário remanescente no AI Debcad 51.027.552-4 cujo valor
Fl. 3930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.973 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721956/2015-13
17
principal original passou a ser de R$ 51.252,93 (cinquenta e um mil, duzentos e cinquenta e dois
reais e noventa e três centavos); manteve integralmente o crédito tributário exigido no AI Debcad
51.027.553-2 e, por fim, julgou improcedente a impugnação de AFC Transportes e Serviços Ltda,
mantendo sua sujeição passiva solidária.
Do que se nota, A 6a Turma da DRJ/POA, ao apreciar as impugnações apresentadas
por Aceville Transportes Ltda e AFC Transportes e Serviços Ltda, decidiu, por unanimidade de
votos, julgar parcialmente procedente a impugnação da primeira e improcedente a da segunda
Em relação à Aceville Transportes Ltda, a decisão reconheceu parcialmente os
argumentos defensivos, promovendo ajuste no crédito tributário lançado no Auto de Infração no
51.027.552-4, atinente às contribuições previdenciárias dos segurados empregados e
contribuintes individuais. O valor originalmente exigido foi revisto, sendo mantido crédito
tributário remanescente no montante de R$ 51.252,93 (cinquenta e um mil, duzentos e cinquenta
e dois reais e noventa e três centavos).
Quanto ao Auto de Infração no 51.027.553-2, que tratava das contribuições
patronais (20%), das contribuições ao SAT/RAT e das contribuições de segurados contribuintes
individuais não declaradas em GFIP, a DRJ entendeu pela manutenção integral da exigência,
afastando todos os argumentos apresentados pela contribuinte
As razões que ensejaram o provimento parcial da impugnação da Aceville
limitaram-se à dedução de valores já recolhidos no âmbito do Simples Nacional, de modo a evitar
duplicidade de exigência, reconhecendo que as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais, quando efetivamente recolhidas, não poderiam ser novamente exigidas.
Nesse ponto, acolheu-se a tese da defesa, promovendo a redução do crédito originalmente
lançado.
Por outro lado, manteve-se o entendimento da fiscalização quanto à configuração
de grupo econômico e à utilização de empresas interpostas (Itapocu e Zidoi) para mascarar
vínculos de emprego e reduzir encargos previdenciários, razão pela qual não foram afastadas as
exigências principais nem a aplicação da multa qualificada, reputada cabível diante da constatação
de conduta dolosa
Em relação à AFC Transportes e Serviços Ltda, a DRJ rejeitou integralmente a
impugnação, reconhecendo sua responsabilidade solidária com base nos arts. 124 do CTN e 30, IX,
da Lei no 8.212/1991, sob o fundamento de que havia interesse comum no fato gerador e vínculos
societários e operacionais que caracterizavam a atuação conjunta das empresas.
Assim, o provimento parcial da decisão restringiu-se à redução do crédito relativo às
contribuições já recolhidas pelos segurados, mantendo-se, contudo, a essência do lançamento
tributário e a responsabilização solidária da empresa co-impugnante.
Fl. 3931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.973 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721956/2015-13
18
Irresignados, os contribuintes interpuseram recursos voluntários às fls. 3836-3888 e
3898-3904, momento em que reiteraram as razões de impugnação, sobretudo em defesa da
inexistência de grupo econômico entre as partes.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator
Da Tempestividade e Admissibilidade
Os recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade,
pelo que devem ser conhecidos.
O recorrente Aceville suscita em suas razões de mérito matérias a serem apreciadas
em sede preliminar, eis que ensejam pedidos de nulidade decorrente de cerceamento de defesa e
inconstitucionalidade de norma.
Nesse caso, passa-se à análise preliminar:
Preliminarmente:
Nulidade e cerceamento de defesa arguidos pela recorrente Aceville
Alegou o contribuinte recorrente Aceville quanto aos vícios inerentes ao
procedimento de fiscalização, em suma, que a condução da fiscalização foi realizada de maneira
temerária, com o objetivo de prejudicar a empresa, sobretudo em relação ao relatório fiscal
complementar.
No que se refere à alegação de nulidade do lançamento em razão do
descumprimento do prazo de sessenta dias previsto no § 2o do art. 7o do Decreto no 70.235/1972,
não assiste razão à recorrente. O referido prazo não se confunde com o limite temporal para
execução da ação fiscal, mas apenas com o lapso em que o contribuinte preserva a
espontaneidade para regularizar débitos sem a incidência de penalidades por infração. O seu
esgotamento não acarreta nulidade do lançamento, mas tão somente restabelece ao sujeito
passivo a condição de quitar espontaneamente eventuais tributos, hipótese que não se verificou
nos presentes autos.
Ressalte-se que o prazo para a execução da ação fiscal foi definido inicialmente no
Mandado de Procedimento Fiscal no 09.2.02.00-2014-00334, emitido em 01/09/2014, fixado em
120 dias, nos termos da Portaria RFB no 3.014/2011, posteriormente revogada pela Portaria RFB
no 1.687/2014. Esta última passou a prever a utilização do Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal (TDPF), instrumento eletrônico no qual são consignadas todas as prorrogações e alterações
relativas ao procedimento fiscal.
Fl. 3932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.973 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721956/2015-13
19
Consultando-se o TDPF constante dos autos, verifica-se que foram regularmente
registradas sucessivas prorrogações do prazo da fiscalização, amplamente disponíveis para ciência
do contribuinte no sítio eletrônico da Receita Federal, até o efetivo encerramento do
procedimento em 12/08/2015.
Assim, tendo sido cumpridos os prazos de fiscalização e observados os normativos
aplicáveis, não há que se falar em nulidade do procedimento nem dos Autos de Infração lavrados,
motivo pelo qual se rejeita a preliminar arguida pela recorrente.
Alega ainda inexistência de fundamentação idônea para a atribuição de vínculos
empregatícios à Aceville, afirmando que a fiscalização não demonstrou, de forma inequívoca, os
fatos geradores das contribuições exigidas.
Pois bem!
Verifica-se, a despeito do alegado, que o processo observou, em todas as suas
fases, os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal,
inexistindo demonstração de efetivo prejuízo à parte contribuinte.
Fica evidente que o procedimento fiscal foi conduzido com total observância aos
princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse ponto, destaca-se que a autoridade fiscal
concedeu prazos razoáveis, evidenciando que não houve intenção de prejudicar a empresa.
Por fim, alio-me ao acórdão de impugnação ao dispor que a fiscalização foi
conduzida de maneira regular e em conformidade com as normas aplicáveis, não havendo
qualquer indício de arbitrariedade ou má-fé por parte da autoridade fiscal.
Verifica-se que as alegações do Recorrente carecem de respaldo jurídico e
probatório, uma vez que não demonstrou, de forma inequívoca, qualquer irregularidade na
prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal ou prejuízo concreto ao seu direito de defesa.
O procedimento fiscal transcorreu dentro dos limites legais, com observância aos
prazos e formalidades estabelecidos no Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer violação ao
devido processo legal.
Mister enaltecer que as hipóteses de declaração de nulidade do ato do lançamento
estão contempladas no art 59 do Decreto no 70.235, de 1972, o qual se cinge à incompetência do
agente e preterição do direito de defesa. Não é o caso dos autos.
No caso concreto, estão presentes os requisitos previstos no art. 10, do Decreto no
70.235, de 1972, especialmente, nos incisos III , IV e V.
Desta feita, o lançamento em tela atende a todos os requisitos legais de validade,
de modo que não há qualquer sinal de nulidade apto a ser suscitado.
Ademais, a fiscalização pautou-se em elementos objetivos e verificáveis, garantindo
ao contribuinte, portanto, o amplo direito ao contraditório e à ampla defesa.
Fl. 3933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.973 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721956/2015-13
20
Com efeito, não há que se falar em nulidade do auto de infração, motivo pelo qual
as preliminares arguidas devem ser rejeitadas.
- Da Arguição de Inconstitucionalidade Normativa
As arguições de inconstitucionalidades trazidas ao crivo deste colegiado merecem
ser rechaçadas pelo que preconiza a Súmula CARF numero 02, a saber:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Cumpre destacar que a Administração Pública está estritamente vinculada à
legalidade e à constitucionalidade das normas vigentes, não competindo à autoridade julgadora
administrativa deixar de aplicá-las sob alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade.
Nesse ponto, não há, portanto, nada a prover.
Rejeita-se, pois, as preliminares.
- Mérito
Grupo Econômico e Aplicação de Responsabilidade Solidária
Como exposto, as Recorrentes, em ambos os recursos entendem que não havendo
interesse comum na situação que constitua o fato gerador, nem tampouco haja designação de
responsabilidade prevista em lei, não se vislumbra a possibilidade de aplicação ao caso do art. 124,
inciso II do Código Tributário Nacional, como quer a autoridade fiscal .
Contudo, o acórdão recorrido não merece reparos.
A matéria já se encontra sumulada no âmbito do CARF conforme preconiza a
Súmula CARF n. 210, senão vejamos:
Súmula CARF no 210 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024
– vigência em 04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.682; 9202-010.131; 9202-010.178
Ainda assim, merecem ser tecidos os fundamentos a seguir.
Conforme bem delineado, observa-se que o lançamento recai sobre contribuições
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados e contribuintes individuais que,
conquanto formalmente registrados pelas empresas Transportes Rodoviários Itapocu Ltda. e João
Fl. 3934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.973 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721956/2015-13
21
Francisco Zidoi Transportes Ltda., foram, em face da realidade fática apurada pela fiscalização,
vinculados à Aceville Transportes Ltda., responsabilizando-se solidariamente a AFC Transportes
Ltda., por se tratar de integrante do mesmo grupo econômico.
As recorrentes sustentam que as quatro empresas são pessoas jurídicas distintas,
sem qualquer vínculo societário ou econômico entre si, e questionam a fundamentação legal que
teria autorizado a vinculação dos empregados de Itapocu e Zidoi à Aceville, afirmando que a
autoridade fiscal não teria poderes para “constituir relações trabalhistas”.
Todavia, ao examinar minuciosamente os elementos constantes dos autos,
constata-se que a análise da fiscalização foi correta e plenamente corroborada pelo conjunto
probatório. Os fatos apurados revelam que não se tratam de empresas independentes, mas de
sociedades constituídas para fins de simulação.
Em primeiro lugar, conforme apurado pela fiscalização e assentado no acórdão
recorrido, todas as empresas envolvidas desenvolvem a mesma atividade econômica — transporte
rodoviário de cargas em geral. Além disso, há forte vínculo de parentesco entre seus
representantes, com frequente alternância de sócios e até a prática de transformar empregados
em sócios, o que não se coaduna com a lógica ordinária das relações empresariais.
Aqui, é crucial traçar o liame empresarial e pessoal, que torna inequívoca a
constituição do grupo econômico rechaçado pelas recorrentes:
 Apura-se que Ari Rabaiolli figura como sócio administrador da Aceville
Transportes Ltda.
 Sua esposa, Claci Rabaiolli, foi sócia dessa mesma empresa entre 04/10/1989 e
15/07/1998, passando a integrar o quadro da AFC Transportes Ltda. a partir de
23/02/1999.
 As filhas do casal, Daniela e Fernanda Rabaiolli, também transitaram entre as
empresas: Daniela atuou como funcionária da AFC de 01/04/1999 a 04/08/2005
e como sócia da Aceville a partir de 15/07/1998; Fernanda é sócia da AFC desde
17/07/1998.
 O Sr. Sérgio Antônio Oro, cunhado de Ari, também percorreu múltiplas posições:
empregado da Aceville entre 01/08/1996 e 19/08/1998, depois empregado da
AFC entre 1999 e 2005, sócio da AFC no período de 17/07/1998 a 13/02/1999 e,
posteriormente, sócio da Itapocu a partir de 02/05/2005.
 Sua esposa, Tânia Regina Pedra Ume Oro, também compõe o quadro da
Itapocu, como sócia desde 2005 e empregada desde 2010.
 O Sr. João Francisco Zidoi, por sua vez, foi empregado da filial da Aceville em
Guarulhos (CNPJ 81.560.047/0002-92) entre 1994 e 1997, vindo em 1998 a
Fl. 3935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.973 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721956/2015-13
22
constituir a empresa Zidoi Transportes Ltda., com posteriores vínculos
operacionais diretamente associados à Aceville.
 Ademais, consta dos autos que Sérgio Antônio Oro detinha procurações
simultâneas e por prazo indeterminado para representar tanto a Aceville (desde
14/01/1997) quanto a AFC (desde 25/01/2006).
Essa teia de vínculos familiares e negociais demonstra a mistura e unidades de
desígnios entre as estruturas societárias, afastando qualquer aparência de independência entre as
empresas.
Constata-se ainda que as sedes e endereços sociais se repetem! A Aceville e a AFC
alternaram, ao longo do tempo, os mesmos endereços, especialmente na Rodovia BR 101, Km 30,
Distrito de Pirabeiraba, Joinville/SC, e na Servidão Miguel Ângelo, 113, Bairro Vila Nova,
Joinville/SC, locais que serviram indistintamente a ambas.
A Itapocu, inicialmente no mesmo endereço da Aceville, deslocou formalmente sua
matriz para a Estrada Barra do Itapocu, no 9901, Araquari/SC, mas a fiscalização, em diligência
local, constatou inexistência de instalações, havendo apenas uma residência.
Quanto à Zidoi, verifica-se que, em 2007, esta empresa declarou sede no mesmo
endereço de filial da Aceville em Guarulhos, inclusive com contrato de locação firmado com
imóvel pertencente à AFC, em evidente sobreposição. Documentos da Zidoi eram remetidos por
malote diretamente à Aceville, aos cuidados dos Srs. Ari Rabaiolli e Sérgio Oro, revelando a
centralização administrativa.
A prova bancária também reforça a simulação, eis que a empresa Zidoi recebia
transferências regulares da Aceville, suficientes para cobrir déficits de caixa, chegando a ser
identificadas nos extratos descrições como “Transferência CC Aceville Transportes Ltda.” e
“Crédito de Salário Aceville Transportes Ltda.”. Quando os saldos se aproximavam de zero,
imediatamente eram realizados novos aportes pela Aceville, denotando seu completo controle
financeiro sobre a Zidoi.
No caso da Itapocu, sua contabilidade revelou fragilidade pautada na ausência de
registros de despesas essenciais (água, luz, telefone, aluguel), inexistência de ativo permanente,
contrato de locação intempestivo, ausência de emissão de notas fiscais nos anos de 2010 e 2011 e
concentração de toda a clientela na Aceville. Ainda, constatou-se o pagamento de multas de
veículos em nome da Aceville, confirmando a inexistência de autonomia.
A análise dessas circunstâncias conduz à inequívoca conclusão de que tanto a
Itapocu quanto a Zidoi foram constituídas apenas como empresas interpostas, desprovidas de
autonomia negocial, tendo o único propósito de registrar formalmente mão de obra utilizada pela
Aceville, possibilitando a esta a redução indevida de encargos mediante a fruição do Simples
Nacional.
Fl. 3936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.973 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721956/2015-13
23
Desse modo, os trabalhadores formalmente contratados por Itapocu e Zidoi eram,
em verdade, segurados empregados e contribuintes individuais vinculados à Aceville, nos termos
do art. 12, I, “a”, e V, “g”, da Lei no 8.212/1991.
O conjunto probatório, portanto, demonstra a prática de simulação, nos moldes do
art. 167, §1o, do Código Civil, autorizando o lançamento de ofício, nos termos do art. 149, VII, do
CTN.
É salutar esclarecer aos recorrentes que a caracterização de grupo econômico no
âmbito do processo administrativo fiscal demanda a análise de um conjunto de elementos fáticos
e jurídicos que revelem a atuação integrada de duas ou mais pessoas jurídicas com vistas à
consecução de interesses comuns.
Nos termos do artigo 124 do Código Tributário Nacional, a solidariedade tributária
se estabelece entre as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal. De igual modo, o artigo 30, IX, da Lei no 8.212/1991 dispõe que as
empresas integrantes de grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelas
obrigações decorrentes das contribuições previdenciárias.
No processo administrativo fiscal, portanto, a configuração do grupo econômico
não se limita à identidade formal de sócios ou à participação acionária. É necessário examinar a
realidade material das relações empresariais, verificando-se se há:

identidade de objeto social ou atividade econômica;

coincidência de endereços, estruturas ou instalações;

vínculos societários ou familiares entre os sócios;

comunhão de empregados, recursos ou procuradores;

movimentações financeiras cruzadas ou dependência financeira entre as empresas;

constituição de sociedades sem efetiva autonomia operacional, com o fim de reduzir
artificialmente encargos tributários.
A doutrina tributária reconhece que o conceito de grupo econômico, no campo
fiscal, é mais amplo do que aquele utilizado no direito societário ou trabalhista. Aqui, busca-se a
primazia da realidade sobre a forma, de modo a identificar se as empresas atuam de maneira
coordenada, compartilhando recursos e estruturas, ainda que formalmente distintas.
No âmbito do CARF, há, por sua vez, diversos precedentes que consolidam esse
entendimento. Reconhece-se que a caracterização do grupo econômico pode ser extraída do
conjunto probatório, mesmo sem prova isolada e definitiva, bastando a convergência de indícios
consistentes que revelem a comunhão de interesses e a utilização de expedientes para mascarar a
verdadeira operação.
Em consequência, a responsabilização solidária no processo administrativo fiscal
prescinde de declaração judicial prévia, bastando que a autoridade fiscal, de posse dos elementos
Fl. 3937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.973 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721956/2015-13
24
fáticos colhidos em procedimento regular, demonstre a atuação conjunta das pessoas jurídicas em
benefício comum.
Assim, a caracterização de grupo econômico à luz do processo administrativo fiscal
deve ser compreendida como a identificação de uma realidade empresarial única, formada por
distintas pessoas jurídicas que, embora autônomas em aparência, atuam de forma coordenada e
indissociável, partilhando estrutura, recursos e interesses. Uma vez verificada essa comunhão de
propósitos, a legislação impõe a responsabilidade solidária entre as empresas, legitimando o
lançamento e sua manutenção na esfera administrativa.
Com efeito, foi acertada a análise da autoridade fiscal de piso, que, diante da
robustez da prova, reconheceu a evasão fiscal e procedeu ao lançamento. A fiscalização agiu no
estrito cumprimento de seu dever legal de apurar a verdade material, em conformidade com o
princípio da primazia da realidade.
Igualmente correta a atribuição de responsabilidade solidária à AFC, haja vista que,
nos termos do art. 124 do CTN e do art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991, basta a existência de grupo
econômico, ainda que de fato, para que surja a solidariedade. Os elementos dos autos —
identidade de atividade, parentesco entre sócios, comunhão de endereços, utilização de mesmo
procurador e constituição de empresas para beneficiar Aceville e AFC — confirmam a
caracterização do grupo econômico e legitimam a solidariedade tributária.
Por conseguinte, diante de todas as evidências colacionadas aos autos, não há
como afastar a conclusão de que houve simulação e a formação de grupo econômico entre as
recorrentes, impondo-se a manutenção integral do lançamento.
Como já exposto acima, no caso de contribuições previdenciárias, o art. 30, IX, da
Lei no 8.212/91, prevê a responsabilidade solidária de todas as empresas que constituam o grupo
econômico:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Nos termos do art. 146 da Constituição, cabe à lei complementar regular as
limitações constitucionais ao poder de tributar, especialmente quanto à competência tributária, às
limitações do poder de tributar, à sujeição passiva, à obrigação, ao lançamento, à prescrição e à
decadência.
Neste sentido, o art. 124, II, do CTN prevê o seguinte:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Fl. 3938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.973 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721956/2015-13
25
II - as pessoas expressamente designadas por lei. Parágrafo único. A solidariedade
referida neste artigo não comporta benefício de ordem. Há previsão para que a lei
ordinária preveja expressamente os casos de responsabilização solidária pelo
crédito tributário.
No caso das obrigações envolvendo as contribuições previdenciárias, isto ocorreu
com a promulgação da já citada norma prevista no art. 30, IX, da Lei no 8.212/91.
Sendo assim, a responsabilidade atribuída às RECORRENTES no caso concreto tem
amparo no art. 124, II, do CTN c/c o art. 30, IX, da Lei no 8.212/91, e não do art. 124, I, do CTN.
Além disso, a matéria já se encontra sumulada, como já demonstrado.
Portanto, a solidariedade decorre simplesmente do fato das empresas integrarem o
mesmo grupo econômico da contribuinte principal, conforme expressa previsão legal.
Nesse toar, irreparável é o acórdão recorrido.
Em relação à Aceville Transportes Ltda, a decisão reconheceu parcialmente os
argumentos defensivos, promovendo apenas o ajuste no crédito tributário lançado no Auto de
Infração no 51.027.552-4, atinente às contribuições previdenciárias dos segurados empregados e
contribuintes individuais. O valor originalmente exigido foi revisto, sendo mantido crédito
tributário remanescente no montante de R$ 51.252,93 (cinquenta e um mil, duzentos e cinquenta
e dois reais e noventa e três centavos).
Quanto ao Auto de Infração no 51.027.553-2, que tratava das contribuições
patronais (20%), das contribuições ao SAT/RAT e das contribuições de segurados contribuintes
individuais não declaradas em GFIP, a DRJ entendeu pela manutenção integral da exigência,
afastando todos os argumentos apresentados pela contribuinte
As razões que ensejaram o provimento parcial da impugnação da Aceville
limitaram-se à dedução de valores já recolhidos no âmbito do Simples Nacional, de modo a evitar
duplicidade de exigência, reconhecendo que as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais, quando efetivamente recolhidas, não poderiam ser novamente exigidas.
Nesse ponto, acolheu-se a tese da defesa, promovendo a redução do crédito originalmente
lançado.
Por outro lado, manteve-se acertadamente o entendimento da fiscalização quanto
à configuração de grupo econômico e à utilização de empresas interpostas (Itapocu e Zidoi) para
mascarar vínculos de emprego e reduzir encargos previdenciários, razão pela qual não foram
afastadas as exigências principais nem a aplicação da multa qualificada, reputada cabível diante da
constatação de conduta dolosa
Assim, o provimento parcial da decisão restringiu-se à redução do crédito relativo às
contribuições já recolhidas pelos segurados, mantendo-se, contudo, a essência do lançamento
tributário e a responsabilização solidária da empresa co-impugnante.
Pois bem!
Fl. 3939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.973 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721956/2015-13
26
Devolvida a matéria a este colegiado, diante de todo o exposto acima, não se
vislumbra razão para reforma da decisão recorrida, sobretudo no que concerne à constituição de
grupo econômico de fato, eis que bem elucidada a relação jurídica entre as partes envolvidas.
- Da Multa Qualificada
No tocante à penalidade aplicada, observa-se que a autoridade fiscal de piso
fundamentou a exigência na hipótese prevista no artigo 44, inciso I, e § 1o da Lei no 9.430/1996,
cujos termos são:
“Artigo 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.”
Com efeito, a legislação remete aos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964,
transcritos a seguir:
“Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
À luz do caso concreto, torna-se difícil dissociar as condutas dos contribuintes
recorrentes às hipóteses de sonegação, dolo, simulação, fraude e conluio.
Como bem delineado pela autoridade julgadora de piso, à luz dos dispositivos legais
aplicáveis, verifica-se que a conduta do sujeito passivo, ao utilizar-se das empresas Transportes
Rodoviários Itapocu Ltda. e João Francisco Zidoi Transportes Ltda. com a finalidade de ocultar ou
Fl. 3940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.973 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721956/2015-13
27
retardar do Fisco a ocorrência dos fatos geradores das contribuições, caracteriza a hipótese de
sonegação fiscal, nos termos do art. 71 da Lei no 4.502/1964.
Da mesma forma, a simulação constatada nos autos revela a intenção deliberada de
alterar ou mascarar as características essenciais do fato gerador, enquadrando-se no conceito de
fraude, previsto no art. 72 da mesma lei.
Ademais, a atuação conjunta e coordenada entre as referidas empresas evidencia
um ajuste doloso, subsumindo-se à figura do conluio descrita no art. 73.
É oportuno destacar a análise restringe-se à verificação dos pressupostos legais que
autorizam a aplicação da penalidade agravada, tal como prevista no § 1o do art. 44 da Lei no
9.430/1996.
E, diante do conjunto robusto de provas produzidas, restou demonstrada a prática
dolosa direcionada à supressão de tributos, circunstância que legitima a exigência da multa de
ofício qualificada.
Entretanto, aplica-se ao presente caso a retroatividade benigna, diante da
superveniência da Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual da multa qualificada a 100%,
dando nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, "c", do Código
Tributário Nacional.
Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares e, no
mérito, dou parcial provimento, tão somente para reduzir a multa qualificada ao patamar de
100%, em virtude da retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 3941
DF CARF MF
Original